Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-49.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016124-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO NUNES BARBOSA NETO - CPF: 065.579.721-11 (APELANTE), THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (APELANTE), WANDERSON PEROBA DE JESUS - CPF: 007.901.301-57 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS HENRIQUE - CPF: 006.636.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALA RIBEIRO CABRAL - CPF: 736.915.181-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON PEROBA DE JESUS - CPF: 007.901.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOIS APELANTES – RECURSO DEFENSIVO – 1
) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA

(THAILSON E JOÃO)
- PROCEDÊNCIA – CIRCUNTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
1.1)

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

EXCLUSÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA
(THAILSON)
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DATA DOS FATOS DOS PRESENTES AUTOS -
2) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

(THAILSON E JOÃO)
- IMPROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA – EMPREGO DO ARTEFATO COMPROVADO - PALAVRAS DA VÍTIMA -
3) AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES
–
(THAILSON E JOÃO )
- IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - FACULDADE DO JULGADOR - PECULIARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO - APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
(THAILSON E JOÃO)
,
COMPENSANDO INTEGRALMENTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA
, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA

DE OFÍCIO.

1 –
As circunstâncias atinentes à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência (ainda que específica) são igualmente preponderantes, e podem ser compensadas entre si, de forma integral.

1.1 -
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, não pode ser considerada para fins de reincidência, mas apenas como maus antecedentes (art. 59, CP). Afastado, de ofício, o reconhecimento da multirreincidência, mantida negativação apenas dos antecedentes criminais.

2
–
A majorante de emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inc. I, do art. 157 do Código Penal) independe de apreensão ou submissão do artefato à perícia, bastando que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de provas idôneos, a exemplo das declarações da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, descreveu a ação criminosa e o uso do artefato para gerar a grave ameaça. Inteligência do Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
–
No presente caso, constata-se que não ocorreu a cumulação injustificada das causas de aumento do delito de roubo circunstanciado, pois a sentença consignou a necessidade de
aplicação
de ambas as majorantes pelas peculiaridades do crime, que foi praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e por 2 indivíduos sendo que, enquanto um deles tomou para si a filha da vítima (de apenas 1 ano de idade) mantendo-a sob o seu domínio, o outro assumiu a direção do carro, exigindo o dinheiro e pertences da vítima. Existência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento em 1/3 e 2/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
,
interposta a tempo e modo por
JOÃO NUNES BARBOSA NETO
e
THAILSON DA ROSA BRANZAN
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
., (
Id.
198373230),
em que foram condenados pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP)

Nas
razões
sob Id.
19837324
,
João Nunes

(condenado à pena de
12 anos, 1 mês e 5 dias
de
reclusão
regime
fechado
, com pagamento de
10 dias-multa
) e

Thailson da Rosa

(pena de
14 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
,

regime
fechado
,
10 dias-multa
), requerem:
1)
a
compensação integral
da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência
;
2)
a
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
(§ 2º-A, I, art. 157 CP), dada a falta de apreensão e perícia do artefato;
3)
caso mantida, seja
afastada a

aplicação cumulativa das 2 causas de aumento de pena
reconhecidas na sentença, devendo incidir apenas a relativa ao emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I, do art. 157, CP – fração 2/3).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
ao apelo (Id.
198373249
),
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
204335193):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA E DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP. TEMA 585 DO STJ. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DO ARTEFATO QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A SUA UTILIZAÇÃO. 3. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, DE ACORDO COM O ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. MAGISTRADO FUNDAMENTOU A FIXAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO ATINENTES AO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na manhã de 09/06/2023, por volta das 11h, na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a Rua Poxoréo, Centro da cidade de Rondonópolis/MT,
João Nunes Barbosa
Neto

e

Thailson Da Rosa Branzan
, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, surpreenderam a vítima
Itala Ribeiro Cabral
quando ela retirava sua filha (de apenas 1 ano de idade, à época) do interior de seu veículo.

Consta na denúncia que
João Nunes

e
Thailson
anunciaram o assalto, puxaram a criança do colo da vítima, e a obrigaram retornar para o carro e se sentar no banco de trás; enquanto isso, um dos assaltantes tomou a direção do veículo e o outro ficou com a bebê, mantendo-a sob o seu domínio.

Os apelantes subtraíram de Itala, o veículo
Ford K
, ano 2019; avaliado em R$ 54.300,00; um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R$ 1.500,00; todos os seus cartões de banco (um do Banco Santander; um da Caixa Econômica Federal; dois cartões do Bando do Brasil; dois do Banco Nubank); a quantia de R$ 50,00 em espécie e todos os controles do portão de sua casa.

Ultimada a instrução criminal, e no que interessa a este apelo, sobreveio sentença condenando
João Nunes Barbosa Neto
e
Thailson da Rosa Branzan pela
prática do crime de capitulado no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP (Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo) sendo-lhes aplicada, respectivamente,

a pena de
12 anos, 1 mês e 5 dias
de
reclusão
regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa
) e
14 anos, 1 mês e 10 dias
de
reclusão
,

regime
fechado
,
10 dias-multa
)

Pois bem.

De início, a Defesa requer a
compensação integral
, para ambos os apelantes, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Alega que independente de
João Nunes
ostentar
reincidência específica
e de
Thailson
ser
mutirreincidente
, as circunstâncias podem e devem ser compensadas.

Realmente, quanto ao apelante
João Nunes
, a reincidência ainda que específica (vide: Ação Penal n. 1013858-60.2021.8.11.0003, PEP 2000524-162022.8.11.0064), não impede a compensação, e a matéria já está sedimentada no STJ, com o qual faz coro este e. TJMT:

(...). A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a
possibilidade de compensação integral
da agravante da reincidência -
genérica e específica
- com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. (...)”. (HC 610.233/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/11/2020). Destaquei.

3 – Em conformidade com o Tema n. 585/STJ “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

4 – Recurso parcialmente provido. (N.U 1013881-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Já, em relação ao apelante
Thailson,
apesar de a sentença o ter considerado como
mutirreincidente
, a
verdade que é uma das condenações mencionadas pelo magistrado não tem o condão de caracterizar a agravante
, mas apenas os antecedentes criminais.

Explico: o crime de roubo aqui tratado foi cometido em 09/06/2023 e nessa época,
Thailson
possuía, contra si, apenas uma condenação com trânsito em julgado em 15/11/2021, e respondia a ação penal n. 1026945-49.2022.8.11.0003 (crime praticado em 27/10/2022), mas que transitou em julgado em 10/04/2023, ou seja, depois do delito de roubo ora processado (vide PEP n. 2000270-09.2023.8.11.0064).

Desta feita,
Thailson
sequer pode ser considerado como mutirreincidente, de forma que,
ex officio
, reconheço apenas a ação penal n.

1001743-38.2021.8.11.0025 para os efeitos da agravante e,
mantenho os antecedentes criminais, tal como negativados na origem
, diante da condenação referente aos autos n. 1026945-49.2022.8.11.0003 (crime anterior com trânsito em julgado posterior):

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

E considerada a reincidência e a confissão espontânea, igualmente preponderantes, compenso-as na forma do art. 67, CP

Prosseguindo, no que tange ao pedido de exclusão da majorante
de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP), é cediço que o seu reconhecimento
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

Eis o consolidado no STJ:

“(...). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)”.(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Deste e. TJMT:

“(...) 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJ 12.12.2021).

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
a vítima
Ítala
enfatizou com segurança que os apelantes se valeram de ameaça exercida com emprego de arma de fogo para atemorizá-la.

Ítala
relembrou, em juízo, que estava com seu veículo estacionado em via pública, e que quando foi abordada pela dupla criminosa, estava retirando sua bebê do interior do automóvel.

Explicou que um dos agentes entrou no carro, anunciou o assalto

e que rapidamente jogada para dentro do veículo, mantida sob a mira de uma arma de fogo no banco de trás, onde também estava um dos assaltantes, que pegou sua bebê no colo.

Em sede policial,
Ítala
afirmou: “
(...) QUE o homem que entrou pela porta do motorista foi quem anunciou o roubo, mostrou uma arma de fogo, cor preta, não sabendo identificar se era pistola ou revólver (...)”
.

Consta ainda em suas declarações em Delegacia (Id. 198372719) que
“(...) RECONHECEU com absoluta certeza as pessoas de: THAILSON DA ROSA BRANZAN como sendo a pessoa que sentou no banco do motorista do veículo, anunciou o assalto e que
portava a arma de fogo
, e que se apresentou para declarante como sendo "JOÃO"; (...)”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Ítala
afirmou mais uma vez que um dos assaltantes portava uma arma de fogo de cor preta, asseverando que
“(...) indicou onde estava sua carteira e pediu para eles soltar ela e sua filha, que sua filha estava chorando muito e os criminosos foram muito agressivos verbalmente, relatando
várias ameaças
. Afirma que os criminosos ficaram dizendo para seu bebê
calar a boca
, o que lhe deixou muito
apavorada
.”

Como se nota, o acervo probatório contém elementos demonstrando que os apelantes utilizaram arma de fogo para garantir o sucesso do assalto e reduzir consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, que estava extremamente assustada diante, em especial da submissão de sua filha de apenas 1 ano ao cenário de violência e temor.

Logo, sabendo-se que a palavra da vítima assume especial relevância em infrações dessa natureza e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa,
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

Por fim, não acolho o pleito da Defesa no sentido de utilizar apenas uma das duas causas de aumento de pena reconhecidas na Sentença.

O magistrado manteve as majorantes mediante fundamentação idônea, apoiando-se nas peculiaridades do assalto, e
destacando não só o uso da arma de fogo, mas, também, a forma como o deito foi praticado: em concurso de agentes
(o que facilitou sobremaneira a execução do crime), tendo, segundo a vítima, um dos assaltantes tomado a direção do carro e o outro, ficado com sua bebê no colo.

A

aplicação conjunta
das duas majorantes insertas no § 2º, II (concurso de pessoas) e no § 2º-A, I, (emprego de arma de fogo) do art. 157, do CP, é de todo possível e o Julgador não está obrigado fazer incidir apenas a causa que mais a pena, podendo, pois, manter as majorantes, desde que apresente fundamentação concreta.

A respeito, destaco deste e. TJMT:

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada “a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”, desde que fundamentada em elementos concretamente”. (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).” (N.U 1002128-65.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Havendo fundamentação concreta na aplicação cumulativa das causas de aumento, descabe falar em ilegalidade.” (N.U 0006047-50.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Também do STJ:

“Quanto à dosimetria da pena, constata-se que a Corte local adotou entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 776.257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 7.11.2022).

Enfim, as circunstâncias invocadas pelo Magistrado são, ao meu ver, f
undamentos
concretos e suficientes
para a incidência cumulativa das duas causas de aumento, não havendo razões para excluir a majorante relativa ao concurso de agentes.

Ficam, então, as penas assim redimensionadas:

1 - João Nunes Barbosa Neto:

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho a pena basilar em
4 anos de reclusão.

Na segunda fase, procedo a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; todavia, incide a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
“h”
, do CP (crime cometido contra criança), de modo que mantenho o aumento em 1/6 realizado na sentença, resultando em
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, aumento a pena intermediária em 1/3 ( §2º, inc. II, do art. 157, do CP- concurso de agentes), e fixo a pena em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
. Ainda, aumento em 2/3 pela presença da causa prevista no inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP, e queda-se a pena para o delito, em
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão.

II - Thailson da Rosa Branzan

Na primeira etapa dosimétrica, mantida a negativação do vetor referente aos antecedentes criminais, conservo a pena basilar em
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; todavia, incide ainda a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
“h”
, do CP (crime cometido contra criança), de modo que mantenho o aumento em 1/6 realizado na sentença, resultando em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 ( §2º, inc. II, do art. 157, do CP), e fixo a pena em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
. Ainda, aumento em 2/3 pela presença da causa prevista no inc. I, §2º-A, do art. 157, do CP, e encontro a pena final de
12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão.

Mantenho, para os dois apelantes, o regime prisional
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do CP”.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Por fim, no atine à pena de multa imposta aos dois apelantes, vejo que o magistrado
a quo
fixou-a no mínimo legal (10 dias-multa), no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Logo, a pena de multa estabelecia na origem está deveras aquém do patamar proporcional à pena privativa de liberdade aplicada aos dois apelantes (e portanto, bem mais benéfica); e, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, deixo de realizar qualquer alteração neste ponto.

CONCLUSÃO

Com tais considerações
,

em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
João Nunes Barbosa Neto
e
Thailson da Rosa Branzan
, para
compensar integralmente
a atenuante da
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
,
com providência
Ex officio
,
para
afastar a multirreincidência
reconhecida em desfavor de
Thailson Branzan.

Mantidos os demais termos da sentença, fica a pena de
João Nunes Barbosa Neto
estabelecida em

10 anos, 4 meses e 13 dias
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
, e a de
Thailson da Rosa Branzan
, fixada em
12 anos, 1 mês e 5 dias
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Mantém-se, para
ambos, o pagamento de 10 dias-multa
no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo
vigente na época dos fatos, tal como estabelecido na sentença, vedada a alteração sob pena de
reformatio in pejus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024